Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003226-82.2015.8.11.0041
Recorrente: RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá VI - SPE LTDA.
Recorrido: Rinaldo de Almeida Tavares
Vistos.
Saliente-se, de início, que por se tratar de interposição de outro recurso especial, é necessário o recolhimento do respectivo preparo.
No entanto, consoante a certidão id 97227493, “não foi efetuado o devido pagamento, pois no documento apresentado no id. 97106971 (comprovante de pagamento) não consta o código de barras e o número da GRU 3038572, id. 97106972, impossibilitando a conferência e certificação de pagamento do preparo do Recurso Especial”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.